Tribunal: TJDFT
Processo: 0014581-65.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CRIME DE AMEAÇA. TERMO DE APELAÇÃO. LIMITAÇÃO (ART. 593, III, “C”, DO CPP). ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CONFISSÃO. EMPREGO DE DUAS QUALIFICADORAS A INDICAR O DELITO COMO AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO ENTRE MENORIDADE E MOTIVO TORPE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica apenas a alínea "c", do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal, o apelo deve ser conhecido, apenas, quanto ao pedido no termo, conforme disposto no Enunciado da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal.
2. Com base no livre convencimento motivado, o magistrado tem discricionariedade no momento da fixação da pena-base, desde que as suas razões estejam respaldadas nas peculiaridades do caso concreto e de acordo com o Conselho de Sentença.
3. A prática de crime durante o gozo de liberdade provisória é fundamento idôneo para o desvalor da culpabilidade, na medida em que revela a quebra de confiança que outrora foi depositada ao apenado.
4. Os antecedentes restam evidenciados quando há certidão que atesta condenação, por crime pretérito ao caso em julgamento, transitado em julgado, ainda que no curso do procedimento, dentro do período depurador jurisprudencial de 10 (dez) anos.
5. A jurisprudência desta Corte tem considerado motivação idônea para a aferição negativa das consequências do delito de homicídio, o fato de a vítima deixar dependentes órfãos, resultado que não é ínsito ao tipo penal.
6. A jurisprudência qualifica o comportamento da vítima como circunstância judicial neutra, que somente pode ser considerada para reduzir a pena-base nos casos em que a ação da vítima for determinante para a ocorrência do delito.
7. Descabe reconhecer a confissão quando o réu não foi ouvido em sede policial, não compareceu à audiência de instrução e julgamento da primeira fase e esteve ausente na Sessão Plenária do Júri, tendo sido declarado revel.
8. Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais podem ser empregadas na dosimetria penal, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, desde que prevista legalmente, vedado, sempre, o bis in idem.
9. A menoridade relativa e a motivação torpe, reconhecida pelo Conselho de Sentença, são agravantes de caráter preponderante e devem ser compensadas integralmente entre si.
10. Recurso desprovido.